Tribunal: TJMT
Processo: 1002006-71.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002006-71.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSEFA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 137.986.261-20 (APELANTE), VICTOR ADOLPHO PINHEIRO SALA - CPF: 028.410.921-51 (ADVOGADO), EMANOEL JOSUE DA SILVA - CPF: 284.776.421-68 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE ATUAÇÃO DE TERCEIRO DE CONFIANÇA DOS AUTORES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato bancário, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a contratação decorreu de culpa exclusiva dos autores, que confiaram seus dados e documentos a terceiro.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a instituição financeira pode ser responsabilizada por contrato fraudulento firmado por terceiro que possuía relação de confiança com os autores e se há falha na prestação do serviço bancário.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, mas a responsabilidade da instituição financeira é objetiva apenas nos casos em que o dano decorre de fortuito interno, o que não se verifica na hipótese.

4. A fraude foi praticada por terceira pessoa a quem os autores voluntariamente forneceram seus dados e documentos, inexistindo nexo causal entre a conduta do banco e o evento danoso, o que caracteriza fortuito externo, afastando a incidência da Súmula 479 do STJ.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Informativo nº 791 e no Tema 466, estabelece que a responsabilidade bancária depende da comprovação de falha no tratamento de dados, o que não ocorreu nos autos.

6. O dano moral não se configura, pois a situação decorreu da própria negligência dos consumidores ao confiar seus dados a terceiro, sem qualquer participação ilícita da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A fraude praticada por terceiro que possuía relação de confiança com o consumidor caracteriza fortuito externo, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira quando não comprovada falha na prestação do serviço bancário.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CC, art. 393; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.046.026/RJ; STJ, Tema 466; STJ, Informativo nº 791.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSEFA FRANCISCA DA SILVA e OUTRO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS

nº
1002006-71.2023.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Nesse esteio, vejo que os fatos narrados nos autos, assim como as provas produzidas, não dão guarida à pretensão inicial.

Isso, porque ficou demonstrado que houve culpa exclusiva dos autores, uma vez que confiaram na citada “parente” Maria Leonice, permitindo que esta realizasse ações em suas contas bancárias, utilizasse os seus documentos pessoais e capturasse suas biometrias faciais, conforme narrativa da inicial, do Boletim de Ocorrência e das conversas havidas com a terceira (ID 108178334, 108179447 e 115956785).

Ora, os próprios autores relatam que foram induzidos ao erro pela pessoa Maria Leonice, sob a alegação de que haviam supostos valores a receber por juros abusivos pagos em empréstimos passados, não havendo dúvidas quanto à conduta dos autores.

Some-se a isso que a situação encartada nos autos diferencia-se em muito daquelas em que um terceiro desconhecido de ambas as partes se utiliza dos documentos da vítima para o cometimento de atos ilícitos, uma vez que há relação entre as partes e a suposta fraudadora.

Assim, não se verifica falha de segurança por parte do banco requerido, mas, sim, culpa exclusiva dos autores, diante do evidente nexo causal entre o acontecimento com a terceira e a efetivação das transações bancárias.

[...]

Por todo o exposto,
julgo

improcedentes
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por consequência,
revogo
a tutela de urgência deferida no ID 111408700, e torno sem efeito as multas aplicadas.

Ainda, em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno os autores, com fundamento no artigo 85, caput, § 2º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, fixadas em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]A fundamentação adotada, no entanto, desconsiderou a ausência de controle e supervisão do banco sobre os dados sensíveis dos consumidores, bem como as falhas de segurança na análise e validação dos contratos e no acesso ao sistema por terceiros inidôneos [...]
”;

2)
“
[...]O contrato foi fraudulento desde a origem, pois Maria Leonice, uma terceira sem qualquer vínculo formal com o Banco Itaú, ora apelada, consultou indevidamente em sistema, a margem consignável utilizando o CPF de cada um dos apelantes [...]”
;

3)
“
[...]as instituições financeiras são responsáveis solidariamente pelos atos praticados por seus correspondentes, respondendo, assim, por eventuais falhas e práticas ilícitas ocorridas durante o atendimento ao consumidor [...]
”; e

4)
“
[...]as instituições financeiras são responsáveis por atos fraudulentos ou ilícitos praticados em seu nome por correspondentes bancários [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se julgar procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de nulidade dos contratos e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 258682248) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Alega a parte Apelante que os contratos firmados seriam inválidos pois praticados com vício de consentimento e por terceira pessoa.

Já a instituição financeira defende a legalidade da contratação, alegando, ainda, que não praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Pelo que se apura dos autos, não se pode falar em responsabilidade objetiva da instituição financeira, mas sim culpa exclusiva dos consumidores apelantes.

Infelizmente, fica claro nos autos que os consumidores Apelantes não agiram com a diligência que se espera do homem médio, facilitando a realização da contratação por terceiro, fornecendo informações e inclusive recebendo a suposta estelionatária pessoalmente em sua residência, razão pela qual resta configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso.

Todos os documentos apresentados, inclusive o Inquérito Policial juntado com a Apelação, demonstram que os Apelantes, por possuírem certa relação de confiança com a Sra. Maria Leonice, autorizaram que esta intermediasse a contratação, manuseando o aparelho celular para que os próprios apelantes ratificassem a contratação por meio da biometria facial.

Não se trata, portanto, de fortuito interno da instituição financeira, mas sim de fortuito externo, o que foge da abrangência da Súmula 479 do STJ.

Sobre esse tema, o Informativo nº 791 do Superior Tribunal de Justiça, de 18 de outubro de 2023, com base no Tema 466/STJ e na Súmula 479/STJ, prevê que “
a instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor
[...]”. Entretanto, o aludido informativo assim dispõe: (grifamos)

No entendimento do Tema Repetitivo n. 466/STJ, que contribuiu para a edição da Súmula n. 479/STJ, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp n. 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

Especificamente nos casos de golpes de engenharia social, não se pode olvidar que os criminosos são conhecedores de dados pessoais das vítimas, valendo-se dessas informações para convencê-las, por meio de técnicas psicológicas de persuasão - como a semelhança com o atendimento bancário verdadeiro -, a fim de atingir seu objetivo ilícito.

Todavia, para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos
.

Assim, para se imputar a responsabilidade às instituições financeiras, no que tange ao vazamento de dados pessoais que culminaram na facilitação de estelionato, deve-se garantir que a origem do indevido tratamento seja o sistema bancário. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. Isso porque os dados sobre operações financeiras são, em regra, presumivelmente de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras.

Nesse sentido o seguinte julgamento do STJ: (grifamos)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira.

3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido.

4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.

7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou
a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro
.

8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra
Nancy Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Na mesma linha, julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO – “GOLPE DO BOLETO FALSO” – DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – ENTENDIMENTO FIRMADO NO REPETITIVO RESP. 1418593/MS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

É ônus do consumidor a adoção das cautelas mínimas necessárias ao pagar boleto bancário, sob pena de responder pela fraude praticada (art. 14, §3º, II, do CDC).

Para a restituição das garantias fiduciárias apreendidas o devedor tem de pagar, no prazo de cinco dias a partir da execução da liminar, a integralidade da dívida, e não se cogita mais em purgação da mora apenas pelo débito vencido (Resp. 1418593-MS, representativo da controvérsia).

(N.U 1025097-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FRAUDE – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando se trata de responsabilidade objetiva, apenas a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior, pode exonerar a instituição financeira da responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor.

No caso, inexiste responsabilidade civil da instituição financeira, diante da demonstração de que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, em razão de golpe praticado por fraudador.

Pagamento mediante simples código de barras, referente a boleto de cobrança com beneficiário estranho à relação das partes, encaminhado por terceiro estelionatário mediante solicitação do próprio consumidor em canal não oficial, caracteriza culpa da vítima que afasta responsabilidade civil do prestador de serviço que não tenha contribuído para a fraude.

(N.U 1001064-57.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Ora, se a instituição financeira não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelos Apelantes, provenientes de ato de terceiros em que confiaram dados e informações importantes e de sua desídia em conferir as informações constantes nos contratos.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025